Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. NATUREZA PROTELATÓRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇAO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sendo certo que, na hipótese, é coerente e encontra-se em consonância com as demais provas colhidas nos autos, possuindo envergadura para sustentar o édito condenatório pelos crimes de lesão corporal praticados pelo réu.
2. A tese da Defesa de que as lesões sofridas pela vítima são preexistentes aos fatos, além de não encontrar amparo nas provas colhidas, contraria a descrição do laudo pericial realizado na ocasião dos fatos descritos na denúncia.
3. Os argumentos da Defesa sobre aspectos negativos a respeito da personalidade da ofendida, bem como de seus relacionamentos anteriores, são contrários aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, sendo vedada sua utilização como estratégia em processos que envolvem violência contra a mulher. (ADPF 1107 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 23/05/2024 Publicação: 26/08/2024)
4. É desnecessária a realização de perícia judicial psiquiátrica na vítima, uma vez que não foram preenchidos os requisitos essenciais para a produção de prova em sede recursal. Além disso, o pedido de novas diligências, além de protelatório, ensejaria a revitimização da ofendida e se afigura contrário a efetividade da proteção conferida pela legislação vigente.
5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.